Tribunal: STF
Processo: ARE 1464353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Artigo 37 da Lei 11.343/06 - Insuficiência probatória - Absolvições - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenações mantidas.



    Dosimetria - Redução da pena-base - Desconsideração dos maus antecedentes - Impossibilidade - Maus antecedentes não depuram - Pleito improvido quanto ao apelante Leandro.



    Terceira etapa da dosimetria - Redução pela tentativa - Fração proporcional ao “iter criminis” percorrido - Pleito improvido.



    Regime menos gravoso - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais de Leandro.



    Pleito para autorização de visitas - Insubsistência - Direito do preso a visitas não é absoluto - Responde o processo em tela porque objetivou a colaboração com o tráfico de drogas perpetrado fora da penitenciária por meio da visitação - Pleito improvido.



    Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, alínea "a", e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, alínea "a", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo consta, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 15h10, na Rodovia SP270, altura do quilometro 623, na Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira”, na cidade e comarca de Presidente Venceslau, LEANDRO LIMA DE CARVALHO e FERNANDA FERNANDES GAVIOLI, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, colaboraram, como informantes, com grupo, organização ou associação destinados à prática do tráfico de drogas.



    A materialidade consta do boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07), documentos (fls. 146/148) e laudo pericial (fls. 190/207).



    As autorias também são incontroversas.



    (...)



    A condenação dos apelantes pelo crime descrito na inicial acusatória era medida de rigor e restou embasada não só pelo flagrante em posse dos bilhetes, mas também pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, depoimento da agente penitenciária Flávia (fls. 352), no sentido de que notou um volume estranho no “top” da apelante, na altura do busto.



    Após revista, constatou que se tratava de dois bilhetes manuscritos.



    O investigador Helmuth, em Juízo, relatou ter sido o responsável pela análise dos manuscritos apreendidos e declarou que alguns termos lhe chamaram a sua atenção, tais como “dar uma atenção para a Baixada”, “trazer mais uma folha”, entre outras mencionadas na investigação (fls. 12/20).



    Explicou que “folha” remete ao entorpecente K-4, bem como, de que tais expressões indicam o relacionamento com o narcotráfico e que o bilhete era direcionado à criminalidade, aliado a indicações de valores, contas bancárias de terceiros, menção a outros detentos e números de telefones.



    Nesse contexto, não há que falar em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente